Tribunal: TJDFT
Processo: 0751858-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751858-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na tutela cautelar antecedente n.o 0714175-92.2024.8.07.0018, proposta por PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A. A parte ré/agravante alega que a inicial trouxe pedido de tutela cautelar antecedente, mas, em descompasso com o requerimento autoral, que o Juízo a quo concedeu tutela de urgência antecipada antecedente. Defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a observação do rito processual atinente à tutela cautelar. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). O agravado apresentou contrarrazões (ID. 67932262). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 66350064): “(...) Com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para determinar ao Distrito Federal que: a) não constitua óbice à expedição de CPD-EN, procedendo-se à imediata regularização do status do débito relacionado ao Auto de Infração no 11.237/2010 nos sistemas de controle da Secretaria de Estado de Economia e da Procuradoria, para que estes passem a produzir efeitos de “débitos garantidos” permitindo que a Requerente cumpra suas obrigações formais para com o Fisco. Mantenho a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 206670990). Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, consoante os artigos 82, § 2o, 84 e 98. Frise-se que tratando-se de ação cautelar de caução prévia à execução fiscal, não se cogita de condenação em honorários advocatícios contra nenhuma das partes. Isso porque, trata-se de antecipação da garantia judicial do crédito, no exclusivo interesse do devedor; o credor, por sua vez, não é obrigado à propositura imediata da ação executiva, para o qual deve prevalecer a discricionariedade da escolha do momento oportuno para tanto. No mesmo sentido, já decidiu o STJ no seguinte precedente: STJ, PRIMEIRA TURMA. AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento: 09/06/2020. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o CJU (1a a 4a) de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos pendentes de julgamento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 13:59:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora